Tribunal: STF
Processo: RHC 107759
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRASNACIONALIDADE. ARTS. 33 E 40, I, DA LEI 11.343/2006. DELAÇÃO PREMIADA. ART. 41 DA LEI DE DROGAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AFASTAMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O benefício decorrente da delação premiada na Lei de Drogas (art. 41 da Lei 11.343/2006), ante a ausência de informações conclusivas nos autos, depende de exame de matéria de fato, cujo revolvimento é inviável em sede de habeas corpus. (HC 101.346/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 9/3/2010; HC 89.847/BA, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma)



    2. O dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição) exige do magistrado fundamentação idônea no momento do indeferimento de benefício na dosimetria da pena. (HC 105.278/RN, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 19/10/2010; HC 99.608/SP, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 15/12/2009).



    3. O princípio da presunção de inocência veda a possibilidade de alguém ser considerado culpado com respaldo em simples presunção ou em meras suspeitas, sendo ônus da acusação a comprovação de fatos utilizados para a exacerbação da reprimenda penal, no caso concreto, para se afastar a aplicação de causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    4. In casu: a) o recorrente, cidadão argentino, foi definitivamente condenado, e cumpre pena por estar incurso nas condutas tipificadas pelo art. 33, combinado com o artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, a 5 (cinco) anos e 10 (meses) dias de reclusão, em regime inicial fechado;



    b) o fato delituoso ocorreu em 17/5/2007, ocasião em que recorrente foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/RJ quando tentava embarcar em voo com destino a Paris, França, com 1.580g (mil e quinhentos e oitenta gramas) de cocaína em sua bagagem;



    c) os maus antecedentes criminais dependem de comprovação, não sendo essa prova exigível do próprio réu, sendo certo que, se não houve diligências nesse sentido, é inadmissível que fato objeto de dúvida nos autos conduza à presunção de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, repercutindo na aplicação da sanção penal.



    5. Recurso parcialmente provido para remeter-se ao juízo da execução a alteração da dosimetria da pena, para se aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.